Tribunal: TCU
Processo: 030.002/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da comprovação parcial da boa e regular aplicação de recursos recebidos por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Edvaldo Antunes de Souza contra o Acórdão 3760/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.